Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após rejeitar impugnação e homologar laudo de avaliação, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios condicionado à preclusão da decisão, sem suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem estaria obrigado a aguardar o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação, ou se basta a sua preclusão para autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não determinou a suspensão do processo, mas apenas condicionou a prática do ato subsequente à certificação da preclusão, medida compatível com a regular marcha processual.
4. A pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, inexistindo exigência legal de aguardo do trânsito em julgado.
5. A providência adotada pelo juízo de origem resguarda a segurança processual, sem acarretar prejuízo às partes ou subversão da ordem procedimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O prosseguimento do cumprimento de sentença pode ser condicionado à preclusão da decisão, sendo desnecessário o aguardo do trânsito em julgado quando inexistente efeito suspensivo.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0733490-29.2025.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 27/12/2025.